Tribunal: TJSP
Processo: 1006184-97.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Apelação – CDHU – Compromisso de compra e venda de imóvel – Rescisão do Contrato cc Reintegração de Posse – Prescrição aquisitiva – Descabimento – Bem de natureza pública pertencente a sociedade de economia mista com destinação especial, para garantir moradia à população de baixa renda – Predominância de capital público – Impossibilidade de aquisição de bem público por usucapião, em face do

Ementa:
Apelação – CDHU – Compromisso de compra e venda de imóvel – Rescisão do Contrato cc Reintegração de Posse – Prescrição aquisitiva – Descabimento – Bem de natureza pública pertencente a sociedade de economia mista com destinação especial, para garantir moradia à população de baixa renda – Predominância de capital público – Impossibilidade de aquisição de bem público por usucapião, em face do disposto nos artigos 183, § 3o e 191, parágrafo único, da CF – Aplicação da Súmula 340 do STF – Sentença mantida – Recurso improvido.